Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017218-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADILSON NICOLAU DA SILVA - CPF: 927.751.011-00 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADILSON NICOLAU DA SILVA
.

APELADO(S):
SERASA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”
–
ACOLHIMENTO
–
DEMANDA QUE VERSA SOBRE O DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO APONTAMENTO CADASTRAL
–
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA
–
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– SENTENÇA
REFORMDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que
declarou “
ex

officio
” a carência da ação por ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação sem resolução do mérito
, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da ausência de comunicação prévia pela entidade
apelada acerca da negativação do nome da parte recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.
1.

Preliminar de Legitimidade ativa “ad causam”.

2.

Mérito.

2.
1.

Da conduta ilícita.

2.
2.

Da existência de provas dos danos morais.

2.
3
.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada
não
apresent
ou
suas contrarrazões
, em virtude da ausência d
a

triangularização
processual
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADILSON NICOLAU DA SILVA.

APELADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que declarou “
ex

officio
” a carência da ação por ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da ausência de comunicação prévia pela entidade apelada acerca da negativação do nome da parte recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito.

1. D
a

legitimidade passiva da parte apelada SERASA S.A
.

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito inicial versa a respeito do dever de comunicação prévia ao consumidor, da existência de débitos em sua plataforma.

Desse modo, a
meu sentir, tenho que deve ser dada guarida a pretensão recursal para o fim de afastar o reconhecimento judicial de ilegitimidade

passiva da parte
apelada
Serasa S.A., uma vez que, se imputa a
ela o dever de
responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, fato que, lhe garante a condição de parte legítima para figurar no polo passivo da
reclamatória cível, restando ao mérito à apreciação da responsabilidade civil que lhe foi imputada
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ART. 43, §2o DO CDC – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – sentença MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ad causam de Associação ou Câmara de Dirigentes Lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. (
AgInt
no
AREsp
1081367/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
20/10/2017).

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo entendimento do STJ, “a inscrição sem prévia notificação do consumidor no cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA) gera dano moral puro”.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que o valor fixado na sentença merece ser mantido, e está condizente com os preceitos dessa Câmara.

(N.U 1016452-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)
(grifo nosso)

Por tais razões, não restou comprovado
a ilegitimidade passiva “
ad causam
”
da entidade apelada, motivo pelo
qual,
deve retornar
os autos à Instância Singela a fim de se permitir
o regular prosseguimento do feito
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a tese de ilegitimidade passiva “
ad causam
” da parte apelada, devendo retornar os autos à Instância singela para o regular prosseguimento do feito
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024